Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL (CPC, ART. 513, §2o, II). INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FRUSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO INTERIOR DO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDE A DEVEDORA. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. AGREGAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS AO DÉBITO EXEQUENDO À GUISA DE INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. FRUSTRAÇÃO DO ATO DE INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO HAVIDO (LEI no 1.060/50, art. 5o, § 5o). IMPERIOSIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRAZO PARA IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO. PENHORA CONSUMADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO CONHECIMENTO À GUISA DE PRECLUSÃO. INSURGÊNCIA TEMPESTIVA. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Ao devedor assistido pela Defensoria Pública é assegurado, ao ser deflagrada a fase executiva, o direito subjetivo de ser intimado pessoalmente para realizar o pagamento espontâneo da obrigação exequenda e/ou para formular impugnação, e, conquanto frustrada a diligência, é resguarda ao órgão de defesa e assistência a prerrogativa processual de ser participado pessoalmente do fato processual e da decisão que se seguira reputado como aperfeiçoada a intimação (CPC, art. 523, §2o, II; Lei no 1.060/50, art. 5o, §5o).
2. Não observada a ritualística inerente ao devido processo legal concernente à intimação pessoal do devedor e, na sequência, da Defensoria Pública sobre o provimento que reputara aperfeiçoada a cientificação, os atos decisórios subsequentes que, reputando escoado os prazos para pagamento voluntário e apresentação de impugnação, determina a realização da penhora, não conhecendo da impugnação aviada pelo órgão sob o fundamento da intempestividade, revestem-se de nulidade, devendo ser desconstituídos e repristinado o fluxo processual, desconstituindo-se a penhora até a resolução da impugnação.
3. Agravo conhecido e provido. Maioria.